Tribunal: TJDFT
Processo: 0725090-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725090-62.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EDUARDO MOSCOSO RUBINO RECORRIDO: JOÃO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM DINHEIRO. PAGAMENTOS PARCELADOS. ATUALIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. DÍVIDA QUITADA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. I – A alegação de suposto golpe sofrido pelas partes para impugnar determinado depósito em dólares, indicado pelo embargante-executado como pagamento de parte da dívida exequenda, foi submetida ao Juízo a quo pelo embargado-exequente quando da produção da prova pericial judicial. Rejeitada a preliminar de inovação recursal. II – A reprodução dos argumentos da defesa nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Rejeitada a preliminar de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. III – O embargante-executado comprovou o pagamento de parcelas em favor do embargado-exequente, cujos valores atualizados por perícia técnica judicial demonstraram a quitação da dívida oriunda do contrato de empréstimo firmado entre as partes em 2012, por isso fica mantida a r. sentença quanto à procedência dos embargos e à extinção da execução de título extrajudicial. IV – Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. Todavia, não traz qualquer alegação pertinente à matéria disciplinada pelo referido dispositivo legal, limitando-se a reafirmar as alegações trazidas no recurso de apelação. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, não colaciona qualquer julgado de tribunal diverso a título de paradigma. Pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A atual jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito.” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024). Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, o AgInt no REsp n. 1.863.790/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 23/8/2024. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “Para a caracterização da divergência, nos termos dos arts. 1043 e 1.044 do CPC/2015 e do art. 266 e seguintes do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico da divergência invocada, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas” (grifei) (AgInt nos EDcl nos EREsp n. 2.104.920/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012